Tribunal: TJSP
Processo: 2269091-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito decorrente de honorários advocatícios – Procedência em parte – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento – Entendimento do C. STJ no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, pertencentes a advogado autônomo ou a sociedade de advogados, pode ser habilitado em recuperação judicial

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito decorrente de honorários advocatícios – Procedência em parte – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento – Entendimento do C. STJ no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios, sejam eles sucumbenciais ou contratuais, pertencentes a advogado autônomo ou a sociedade de advogados, pode ser habilitado em recuperação judicial (REsp n. 1.649.774/SP) – Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial: "Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a aplicação do limite de 150 salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum estabelecido em lei" – Contudo, em outros dois recursos ajuizados anteriormente relativos à recuperação judicial do GRUPO ARTEB, a limitação de 150 salários mínimos, à luz do art. 83, da Lei n. 11.101/05, já foi afastada por esta E. Câmara – Dito isso, apesar do entendimento jurídico ter sido alterado com o correr do tempo, deve-se privilegiar a coerência, a segurança jurídica e o tratamento igualitário entre os credores da mesma classe – Decisão mantida – Recurso desprovido.